Tribunal: TJDFT
Processo: 0705548-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CASAL SEPARADO. USO DO IMÓVEL COMUM POR APENAS UM DOS CÔNJUGES. DIREITO À INDENIZAÇÃO. DATA INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se amoldando a situação em exame a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.
2. É devido o pagamento de alugueis ao coproprietário que não está na posse do bem, após a separação ou divórcio, em percentual correspondente à cota-parte no condomínio, sendo que a data inicial para serem devidos os alugueis ao ex-cônjuge, que permanece no imóvel como coproprietário, é a da citação válida. Precedentes jurisprudenciais.
3. Apelo não provido.